Tribunal: STF
Processo: HC 115186
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MACONHA. GRAU MÁXIMO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível falar em um indevido bis in idem, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida foi considerada exclusivamente na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. A via processual do habeas corpus não se presta para o revolvimento dos fatos que justificaram a adoção do grau médio de redução da reprimenda, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual.